Tribunal: TJDFT
Processo: 0707948-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707948-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA AGRAVADO: VALERIA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FILGUEIRA FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA (exequente), contra r. decisão proferida nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, ajuizado em desfavor de VALERIA ALVES DE OLIVEIRA, processo n. 0037005-33.2013.8.07.0001, por meio da qual o D. Juízo da il. 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, indeferiu o pedido de diligência voltado a expedição de mandado de constatação para verificação do funcionamento das atividades da empresa executada. Esta Relatoria indeferiu o pedido liminar (ID 56613777). O d. Juízo Singular proferiu sentença para extinguir o processo, com julgamento de mérito, em razão da prescrição intercorrente, nos termos do art. 924, V, do CPC. (ID 189579630, dos autos de origem) No caso, a prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 11 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator